Tribunal: STF
Processo: ARE 1580891
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 21, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA. VIABILIDADE. 1. Evidenciado que o ingresso no domicílio originou-se de solicitação da própria mãe de um dos acusados, também moradora, é inviável a alegação de violação de seu direito constitucional. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico de drogas, tem-se por inviável a absolvição ou desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06. 3. Se a fundamentação atribuída à conduta social (CP, art. 59) é inidônea, deve ser afastada e a pena base reduzida. 4. Não comprovada a idade de pessoa apontada como adolescente, a causa de aumento de pena descrita no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, deve ser excluída. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    Consta nos autos que LUCAS CARVALHO FERREIRA foi condenado às penas de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.500 dias-multa, por infração ao disposto nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, este último, com a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, do citado diploma legal (Doc. 21).



    Interposto recurso de Apelação foi ele parcialmente provido pelo TJGO “a fim de reduzir a pena final para 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e ao pagamento de 1371 (mil e trezentos e setenta e um) dias-multa” (Doc. 21, fl. 19).



    Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5º, XI, LIV, LV e 93, IX da CF/88 (Doc. 26).



    Afirma que “no momento da prisão os policiais não obtinham a informação de que haveria resquícios de entorpecentes na colher de alumínio. E mesmo assim deram voz de prisão por terem encontrado uma colher, uma tampa de plástico e sacos plásticos?” (Doc. 26, fl. 22).



    Destaca que “torna-se claro o não cometimento do crime de associação ao tráfico, do qual deve ser a sentença reformada e o recorrente absolvido, vez que de acordo com provas testemunhais e a insuficiência de provas documentais, não havia o conluio para a prática delitiva”(Doc. 26, fl. 29).



    Assevera que “não há que se falar em comprovação da materialidade, uma vez que a prova substancial do tráfico de drogas, qual seja, o entorpecente, não fora encontrada” (Doc. 26, fl. 30).



    Segundo diz, “mero ato preparatório infrutífero não pode lastrear condenação por tráfico de drogas, entendimento este solidificado do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes” (Doc. 26, fl. 33).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso ao fundamento de que incidem ao caso os Temas 339 e 660 da Repercussão Geral, bem como a Súmula 279/STF (Doc. 32).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 38).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 24), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 34). Houve a interposição de Agravo (Doc. 37), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 61). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 72), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 79).



    É o relatório.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 26, fls. 21-22):



    III – DA REPERCURSÃO GERAL 



    A questão constitucional ventilada oferece clara repercussão geral, conforme a seguir restará demonstrado. 



    Conforme estipula o art. 1.035 do CPC, para efeito de repercussão geral será considerada a presença ou ausência de questões relevantes, do ponto de vista jurídico e que ultrapassem os limites dos interesses subjetivos da causa. 



    No caso em testilha, o ponto fulcral liga-se à questão da violação frontalmente ao princípio insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, aos princípios insculpidos no artigo 5º, incisos XI, LIV, LV da Constituição Federal/88, qual seja, do asilo inviolável, devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    Trata-se de questionamento essencial para a segurança jurídica e a delimitação dos direitos e garantias fundamentais. 



    Desta forma, plenamente atendido o requisito da repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJGO afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 21, fls. 5-15): 



    Nos autos, segundo a prova colhida, a genitora do corréu João Paulo (agora falecido) compareceu à delegacia e informou que estava sendo ameaça por Lucas Carvalho, ora apelante, através de telefone celular, oriunda do presídio local. Em seguida, alegou que seu filho possuía envolvimento com ele e que, com Jordana, namorada de Lucas e, Vinícius, comercializavam drogas na região. 



    Disse que seu filho e Jordana coordenavam as atividades externas ao presídio e que começou a receber ligações do apelante para que ele mudasse seu depoimento em processo em que ele figura como réu. Noticiou que presenciou seu filho manipulando grandes porções de droga para comércio, conduzindo os policiais até sua residência. 



    Diante disso, com autorização da proprietária (mãe de João Paulo), adentraram no local, sendo apreendidas petrechos para comercialização de entorpecentes, embalagens plásticas para acondicionamento da droga e os aparelhos telefônicos. Na sequência, os policiais procederam buscas na cela do apelante e encontraram um aparelho celular, um carregador e dois chips. Após, deslocaram-se para casa da corré Jordana, sendo localizados com ela comprovantes bancários, celulares e cartas transcritas por Lucas orientando-a acerca das movimentações mercantis de droga (movs. 4, arq. 19 e 116). 



    Portanto, dos relatos prestados nas fases extrajudicial e judicial, extrai-se que a mãe de João Paulo autorizou expressamente a entrada dos policiais no interior do domicílio, decorrendo daí a busca e apreensão dos demais objetos.



     Nesse sentido, embora não houvesse autorização judicial, estava presente o consentimento do morador, confirmado em depoimento judicial, para ingresso na residência.



    [...]



    Assim, deve ser afastada a nulidade suscitada. IV. Mérito 4.1. Tráfico de drogas. Suficiência de provas para condenação Nas razões, a defesa do acusado Lucas Carvalho requereu absolvição, sustentando ausência de materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas, especialmente porque não foram apreendidas drogas em sua posse. 



    Todavia, o acervo probatório, conduz a outra conclusão. Consta que o apelante se encontrava recolhido na Unidade Prisional de Monte de Carlos e de lá revendia drogas com a ajuda de sua companheira, João Paulo e Vinícius. Conforme a denúncia, a liderança exercida por Lucas em relação à Jordana era realizada por meio de ordens escritas por ele repassadas em cartas entregues a esta, nos dias de visitas. 



    Já em relação aos acusados João Paulo e Vinícius, o apelante repassava orientações por meio de ordens verbais transmitidas através de aplicativos de conversas e ligações mantidas com os denunciados em aparelho celular introduzido ilegalmente no interior da Unidade Prisional. 



    Da análise dos autos, a materialidade do crime está comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 19 dos autos físicos), termo de exibição e apreensão (fls. 50 dos autos físicos), bilhetes e transações bancárias (fls. 66/79 dos autos físicos), comprovantes de depósitos financeiros (fls. 79 dos autos físicos) e Laudo de Perícia Criminal – Exame de Constatação (fls. 71/73 dos autos físicos). A prova da autoria está demonstrada na prova oral jurisdicionalizada. No interrogatório, o apelante negou a prática dos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico (mov. 4). 



    No entanto, a companheira do apelante (acusada Jordana) confirmou em juízo que ele lhe pedia para repassar recados a terceiros, além de lhe solicitar que arremessasse drogas para o interior do pátio do presídio por ocasião das visitas. Vejamos:



    [...]



    Como se observa, a tese defensiva no sentido de que o apelante não praticou tráfico de drogas, encontra-se isolada, pois os depoimentos das testemunhas, interrogatório dos corréus e informante robustece a ideia de que ele comercializava substâncias ilícitas, emanando ordens de venda, armazenamento e cobrança do interior da Unidade Prisional. 



    Verifica-se, outrossim, que a materialidade restou devidamente demonstrada no auto de exibição e apreensão de fl. 33, que indica que os objetos apreendidos na casa do acusado João Paulo (falecido), consistentes em uma tampa plástica, uma colher de alumínio e diversos pedaços de sacos plásticos, comumente utilizados para acondicionar porções de drogas. 



    Os objetos apreendidos foram submetidos a exame pericial (fls. 206/210) e constatou-se que, em razão dos resquícios de substâncias neles encontradas (11,04 g de maconha; 3,22 g de material petrificado; 2,2 g de material pulverizado, acondicionados em uma tampa vermelha), foram utilizadas para o preparo de cocaína (mov. 4, vol. 3, fl. 5, pdf), especialmente, porque, as provas orais revelam que os corréus João Paulo, Jordana e Danilo guardaram, prepararam, transportaram e adquiriram entorpecentes, a mando do apelante Lucas. 



    Portanto, a condenação fundamentou-se, não só na apreensão de resquícios de drogas, como também na apreensão de celular e demais objetos; do laudo de constatação; da prova oral; das circunstâncias da apreensão (notícia crime emanada da genitora de um dos corréus, seguida de busca domiciliar autorizada pelo morador, em que foram encontradas resquícios de drogas e petrechos comumente utilizados para embalar entorpecentes), além de carta/bilhetes com informes sobre as transações e da prova pericial, que atestou a existência, no celular do réu, de inúmeros diálogos indicativos da comercialização de drogas. 



    Por fim, salienta-se que a apreensão das drogas pode dar-se em posse do acusado ou de qualquer um dos corréus, a fim de satisfazer a comprovação da materialidade. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme “no sentido de que a ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito” (HC n. 536.222/SC, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/8/2020.



    [...]



    Desse modo, ao contrário do que alega a defesa, não se pode afirmar que não há prova da existência do crime, pois houve perícia, ainda que referente a corréu, motivo pelo qual inaplicável a tese absolutória pretendida, bem como o pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei 11.343/2006, uma vez que as provas constantes dos autos evidenciam que os atos praticados amoldam-se ao crime de tráfico de drogas.



    4.2. Associação para o tráfico de drogas A defesa sustentou ausência de provas para condenação.



    [...]



    Inicialmente, deve ser ressaltado que, no tocante ao crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006, faz-se necessária a existência de vínculo estável e permanente (tempo indeterminado), de duas ou mais pessoas, para a sua configuração.



    [...]



    No caso dos autos, os elementos probatórios indicam o dolo do acusado Lucas de associar-se, com estabilidade e permanência, com o propósito de comercializar drogas.



     A genitora de João Paulo aduziu que procurou a polícia porque estava sendo ameaça por Lucas, o qual, com seu filho e outros, formavam uma associação para venda de entorpecentes, salientando que João Paulo levava para sua residência, drogas, balança de precisão, que pertenciam ao apelante. Ainda, segundo a informante, os valores percebidos da comercialização de drogas eram depositados na conta de Jordana, companheira de Lucas, afirmando, ainda, que a associação perdurou por muito tempo, inclusive, no período em que seu filho era menor de idade. 



    A associação evidenciou-se, também, pelas declarações dos policiais militares, ao relatarem que, após as informações obtidas, se deslocaram até a residência da genitora de João Paulo e encontraram petrechos com resquícios de drogas, objetos utilizados para a venda dos entorpecentes. 



    Em seguida, foram até a Unidade Prisional de Montes Claros de Goiás/GO, onde o apelante Lucas estava preso e apreendidos celulares, chips e pequenas porções de entorpecentes.



    Como se verifica, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico. Ilicitude de prova. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta ou reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (ARE 1.574.599 AgR, Min. Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 28/11/2025)  



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Por fim, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se  mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente